Tribunal: STF
Processo: AI 336061
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: 1.  Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento dos dispositivos constitucionais (CF, art. 5º, II,
XXXV, LV) suscitados no RE (Súmulas 282 e 356), bem como situada a
controvérsia no âmbito do direito  processual ordinário, dependente
do reexame de disposições infraconstitucionais.
        2. Agravo regimental: motivação da decisão agravada:
necessidade de impugnação.